Tribunal: TJSP
Processo: 1049695-72.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
dos por meio de decreto estadual – Inteligência do art. 155, II e §2o, XIII, "g", da CF, do art. 1o da LC no 24/75 e do art. 5o da Lei Estadual no 6.374/89 – Afastamento dos Decretos Estaduais no 64.213/19 e no 66.054/2021, a partir de 01.01.2020, apenas nas operações de transferência entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica – Tanto no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos situados na mesma unidade federativa, quanto entre estabelecimentos localizados em unidades diversas, é incabível a cobrança de ICMS, desde que não verificada a circulação jurídica da mercadoria, isto é, a transferência de sua titularidade – Entendimento da Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte" – Supremo Tribunal Federal, ademais, que fixou a seguinte tese, em sede de repercussão geral, ao julgar o Tema no 1099: "Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia" – Precedentes – Pedido de repetição de indébito deverá ser pleiteado pelas vias próprias, não sendo possível fazê-lo no bojo do presente mandado de segurança – Aplicação das Súmulas no 269 e no 271 do STF – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1049695-72.2022.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/11/2023

Data de publicação:

29/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – PRELIMINARMENTE – Decadência não configurada – A ação mandamental possui caráter preventivo – O justo receio renova-se enquanto houver a possibilidade de que o ato reputado ilegal venha ser perpetrado em face do impetrante – Precedentes desta Corte de Justiça – Anulada a sentença que extinguiu o

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – PRELIMINARMENTE – Decadência não configurada – A ação mandamental possui caráter preventivo – O justo receio renova-se enquanto houver a possibilidade de que o ato reputado ilegal venha ser perpetrado em face do impetrante – Precedentes desta Corte de Justiça – Anulada a sentença que extinguiu o feito pela decadência, aplica-se a teoria da causa madura, posto que a demanda se encontra em condições de julgamento – Inaplicabilidade da Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal – Edição dos Decretos Estaduais no 64.213/19 e no 66.054/2021 que revogaram as disposições previstas no art. 41, do Anexo I e arts. 9o, caput, e 10, caput, do Anexo II, todos do RICMS (Decreto Estadual no 45.490/00), o qual previa benefícios fiscais relativos à apropriação de créditos de ICMS em remessas internas e interestaduais, respectivamente – Considerando o fato de que a tributação é atividade administrativa plenamente vinculada e que a impetrante se empenha em atividades que atraem a exação em razão das revogações dos benefícios fiscais operadas pelas normas analisadas, é patente o receio acerca da iminência de eventual ato administrativo em seu desfavor, ensejando a impetração preventiva – Inteligência dos arts. 3o e 142, parágrafo único, do CTN e do art. 1o da Lei no 12.016/09 – MÉRITO – Pretensão ao afastamento das disposições do Decreto Estadual no 64.213/19, no período de 01.05.2019 a 31.12.2019 – Possibilidade – Necessidade de observância do princípio da anterioridade – Inteligência do art. 150, III", "b" e "c", da CF – Precedentes do STF e desta 1a Câmara de Direito Público – Inexistência de violação ao princípio da legalidade por nenhum dos decretos estaduais – Benefícios fiscais implementados por meio de decreto estadual – Inteligência do art. 155, II e §2o, XIII, "g", da CF, do art. 1o da LC no 24/75 e do art. 5o da Lei Estadual no 6.374/89 – Afastamento dos Decretos Estaduais no 64.213/19 e no 66.054/2021, a partir de 01.01.2020, apenas nas operações de transferência entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica – Tanto no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos situados na mesma unidade federativa, quanto entre estabelecimentos localizados em unidades diversas, é incabível a cobrança de ICMS, desde que não verificada a circulação jurídica da mercadoria, isto é, a transferência de sua titularidade – Entendimento da Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte" – Supremo Tribunal Federal, ademais, que fixou a seguinte tese, em sede de repercussão geral, ao julgar o Tema no 1099: "Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia" – Precedentes – Pedido de repetição de indébito deverá ser pleiteado pelas vias próprias, não sendo possível fazê-lo no bojo do presente mandado de segurança – Aplicação das Súmulas no 269 e no 271 do STF – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.